Tribunal: TJBA
Processo: 8020136-90.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus
n.º 8020136-90.2025.8.05.0000 – Comarca de Sento Sé/BA

Impetrante: Glauber Rafael Dias Torres

Paciente: Gerson Bonfim de Brito

Advogado: Dr. Glauber Rafael Dias Torres – OAB/BA 56415

Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Sento Sé/BA

Processo de 1º Grau: 8000932-43.2021.8.05.0245

Procurador de Justiça: Dr. Ulisses Campos de Araújo

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006) . PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, ALEGANDO A NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E A ILICITUDE DAS PROVAS
. INACOLHIMENTO. PRESENÇA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO APTO A EMBASAR A AÇÃO PENAL.
QUESTÕES ATINENTES AO MODO DE APREENSÃO E CONTEXTO DA ABORDAGEM QUE DEMANDAM INCURSÃO PROBATÓRIA, DEVENDO SER REALIZADA PELO JUÍZO COMPETENTE NA INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A SER SANADA NESTA VIA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I-
Cuida-se de

ação de
Habeas Corpus
impetrada pelo advogado Dr. Glauber Rafael Dias Torres (OAB/BA 56415), em favor de Gerson Bonfim de Brito, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Sento Sé/Ba.

II -Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado
em 05/05/2022, pela
suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

III - Alega o impetrante, em sua peça vestibular (ID. 80224642), a nulidade da busca pessoal, aduzindo que fora realizada por guardas municipais e em decorrência de denúncia anônima, pugnando pelo reconhecimento da ilicitude das provas, bem como o trancamento da ação penal, com a consequente absolvição do paciente.

IV - Informes judiciais (ID. 81826692) noticiam
in verbis
: “[...]1- O paciente foi preso em flagrante? R) Sim. O acusado foi preso em flagrante em 11/09/2021, por ter supostamente infringido o art. 35, da Lei nº 11.343/06, no Proc. 8000932-43.2021.8.05.0245. 2- Qual o fato criminoso? R) consta nos autos: “Trata-se de inquérito policial, instaurado mediante auto de prisão em flagrante, em virtude dos acusados GERSON BONFIM DE BRITO e THALIS MUNIZ DE OLIVEIRA terem sido abordados por autoridades policias, onde foi encontrado em posse de Thalis: duas porções de erva seca, do tipo maconha, acondicionadas em saco plástico; e com Gerson foram localizadas 06 (seis) petecas de cocaína e a quantia de R$ 10,00 (dez reais). Próximo aos denunciados ainda fora localizada outra porção de maconha prensada de aproximadamente 200g (duzentos gramas) e 07 petecas de crack [...]” 3- Qual o tipo penal imputado aos pacientes? R) art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06 4- Houve oferecimento e recebimento de denúncia? R) Sim. Oferecimento da denúncia em 05/05/2022. Recebimento da denúncia em 02/06/2022. 5- O paciente está preso por força de prisão preventiva? R) Não, o acusado espera o julgamento em liberdade. 6- Qual das hipóteses enumeradas no art. 312 do CPP fundamentou a prisão preventiva do paciente? R) Não existe prisão preventiva. 7- O paciente responde a outros processos ou TCO? R) Não, porém estar sendo investigado no Processo nº 8000170-22.2024.8.05.0245. 8- Há pluralidade de réus na ação penal? R) Sim. 9- Houve expedição de cartas precatórias? R) Não. 10- O processo encontra-se com o trâmite regular? R) Sim. Prisão em flagrante em 11/09/2021. Oferecimento da denúncia em 05/05/2022. Recebimento da denúncia em 02/06/2022. Apresentação de resposta à acusação por GERSON BONFIM DE BRITO em 17/03/2023. Apresentação de resposta à acusação por THALIS MUNIZ DE OLIVEIRA em 22/04/2024. Designada audiência de instrução e julgamento em 02/04/2025, para o dia 23/05/2025. 11- Já foi designada audiência? R) Sim, para o dia 23/05/2025 (ID: 494167095). 12- Existe atraso na instrução criminal? R) Não. Processo com marcha regular. 13- Atualmente, qual a fase processual da ação penal. R) Aguardando a data da audiência de instrução e julgamento designada. 14 - Demais informações relevantes. R) Conforme relatório Policial constante dos autos de ID: 144112129: “Os autores encontravam-se em uma festa com quantidade significante de entorpecentes, além da constatação da traficância por parte dos Guardas Civis Municipais. Assim, confirmando materialidade no crime de tráfico de drogas. Referente a associação, ambos afirmaram que estavam uma na companhia do outro, assim, para tal crime, basta a união de duas ou mais pessoas para sua configuração. Está acostado nos autos laudo de exame pericial n°. 2021 17 PC 003968-01, o qual confirma resultado positivo para substâncias da maconha, cocaína e crack. Assim, do quanto exposto, esta autoridade de polícia, no exercício de sua atribuição elencada no art. 2°, §6°, da Lei 12.830/13, indicia THALIS MUNIZ DE OLIVEIRA e GERSON BONFIM DE BRITO pela pratica dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificado nos art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006. ” Por fim, informa-se que o processo está com sua marcha procedimental sem vícios, e encontrase aguardando a data da audiência de instrução e julgamento.”

V - No que concerne ao pleito de trancamento da ação penal, alegando a nulidade da busca pessoal e a ilicitude das provas, aduzindo que fora realizada por guardas municipais em decorrência de denúncia anônima, não merece prosperar. Consoante entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência pátrias, o trancamento prematuro da ação penal pela via estreita do
habeas corpus
é medida excepcional, admissível somente quando emerge dos autos, de plano e sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a inexistência de indícios de autoria, a extinção da punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da exordial acusatória, o que não se verifica na hipótese vertente.

VI - Da leitura da denúncia, constata-se que a peça acusatória apresenta uma narrativa coerente, que possibilita aferir,
p
rimo oculli
, a adequação típica da conduta descrita ao preceito primário das normas penais incriminadoras tipificadas no art. 33 da Lei 11.343/2006, com indícios razoáveis de autoria e materialidade aptos a ensejar o prosseguimento da persecução penal. Destaca-se que, para o reconhecimento da falta de justa causa para a ação penal, exige-se um juízo de certeza acerca da ausência de um suporte probatório mínimo, o que não se constata na espécie. Da análise dos documentos colacionados ao
mandamus
, vislumbra-se a existência de elementos de prova suficientes para revelar, ao menos em princípio, a materialidade do delito e a presença de indícios da autoria, destacando-se as declarações das testemunhas policiais e guardas municipais, o auto de exibição e apreensão, bem como pelo laudo pericial das substâncias apreendidas.

VII - No julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 48.703/DF, o Ministro Félix Fischer salientou que peça acusatória “
deve vir acompanhada com o mínimo embasamento probatório, ou seja, com lastro probatório mínimo apto a demonstrar, ainda que de modo indiciário, a efetiva realização do ilícito penal por parte do denunciado. Em outros termos, é imperiosa existência de um suporte legitimador que revele de modo satisfatório e consistente, a materialidade do fato delituoso e a existência de indícios suficientes de autoria do crime, a respaldar a acusação, de modo a tornar esta plausível
”. (STJ, RHC 48.703/DF, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014).

VIII - Quanto à alegada nulidade da busca pessoal e ilicitude das provas, aduzindo que fora realizada por guardas municipais e em decorrência de denúncia anônima, considerando que há nos autos arcabouço probatório mínimo acerca da autoria e materialidade delitivas, as questões atinentes ao modo de apreensão e contexto da abordagem demandam incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente na instrução e julgamento da causa. Ademais, o reconhecimento da aventada ilegalidade, pela via estreita do
mandamus
,
é providência excepcional, admissível somente quando emerge do caderno processual, de forma patente, o vício apontado, o que não se constata no caso concreto.

IX - Registre-se a tese de julgamento firmada no AgRG no HC n. 983.740 do STJ: "A busca pessoal realizada por guardas municipais, baseada em denúncia anônima específica e qualificada, é válida quando há fundadas razões de flagrante de tráfico. 2. É constitucional o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública".

X- Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem

XI- ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
sob o n° 8020136-90.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Sento Sé/BA, em que figuram, como Impetrante, o Advogado Dr. Glauber Rafael Dias Torres (OAB/BA 56415), como paciente, Gerson Bonfim de Brito, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Sento Sé/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.